Tribunal: TRF3
Processo: 0005962-90.2015.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
7/533)

0005962-90.2015.4.03.6100

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005962-90.2015.4.03.6100

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCO ANTONIO LOPES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDOVAL GERALDO DE ALMEIDA - SP43425-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão da 7a Turma do TRF da 3a Região que, em execução de sentença originalmente ajuizada contra o INSS, reconheceu a legitimidade passiva da União e a ocorrência de preclusão lógica quanto à discussão sobre sua representação judicial, afastando alegações de ilegitimidade e incompetência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A embargante sustenta erro de fato, contradição, violação legal e requer efeitos infringentes para reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de fato, contradição, obscuridade ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é possível afastar a preclusão lógica reconhecida quanto à legitimidade passiva da União e sua representação judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscussão do mérito da decisão.

A alegação de erro de fato não se configura, pois o acórdão embargado resulta de valoração judicial dos elementos dos autos, sendo incabível sua revisão pela via estreita dos aclaratórios.

A discordância da parte quanto à interpretação adotada não caracteriza vício sanável, devendo ser veiculada por recurso próprio.

A preclusão lógica se configura quando a parte adota comportamento processual incompatível com tese posterior, em observância ao princípio da boa-fé processual.

A própria atuação anterior da União, ao requerer providências relativas à sua representação, impede a posterior alegação irregularidade.

Não há contradição ou obscuridade, pois o acórdão apresenta fundamentação coerente e suficiente para compreensão da controvérsia.

Os embargos não comportam efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não dispensa a presença dos pressupostos legais dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A preclusão lógica impede a parte de adotar comportamento processual contraditório em violação à boa-fé. 3. A valoração das provas pelo julgador não configura erro de fato sanável por embargos de declaração. 4. A ausência de vícios no julgado afasta a concessão de efeitos infringentes aos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005962-90.2015.4.03.6100

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDOVAL GERALDO DE ALMEIDA - SP43425-A

APELADO: MARCO ANTONIO LOPES DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) em face de acórdão proferido pela 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, no qual se apreciou controvérsia relativa à sua legitimidade passiva em execução de sentença originalmente movida contra o INSS. A embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, notadamente erro de fato, contradição e violação a dispositivos legais, ao fundamento de que o acórdão teria se baseado em premissa equivocada ao reconhecer a ocorrência de preclusão lógica quanto à discussão sobre a representação judicial da União e sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Alega que o decisum embargado partiu da premissa de que teria sido a própria União quem requereu sua citação nos autos, quando, na realidade, tal requerimento teria sido formulado pelo INSS, por meio da Procuradoria-Geral Federal, circunstância que, segundo afirma, afastaria a conclusão de comportamento contraditório e, consequentemente, a preclusão lógica reconhecida. Sustenta, ainda, que a ilegitimidade passiva da União constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo, e que a execução não poderia ser redirecionada contra ente que não integrou a fase de conhecimento nem consta do título executivo judicial. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para correção do alegado erro de fato, reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e prequestionamento de dispositivos legais.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta, em síntese, que os embargos de declaração não merecem acolhimento, porquanto a União apenas reitera argumentos já anteriormente apreciados e rejeitados pelas decisões pretéritas. Defende que não há qualquer vício no acórdão embargado, o qual teria enfrentado adequadamente a controvérsia, especialmente ao reconhecer a ocorrência de preclusão lógica quanto à alegação de incompetência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para a representação judicial no caso concreto. Argumenta que a própria União teria adotado conduta processual incompatível com a tese ora defendida, ao admitir, em momento anterior, sua atuação no feito, o que impediria a rediscussão da matéria. Sustenta, ainda, que, à luz da legislação aplicável, a União é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que as contribuições previdenciárias possuem natureza de receita da União, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil sua arrecadação e restituição. Ao final, pugna pela rejeição dos embargos.

No acórdão embargado, proferido em reexame determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconheceu-se a existência de omissão quanto à análise da alegação da União relativa à atribuição da Procuradoria-Geral Federal para sua representação judicial, a qual foi suprida no julgamento dos aclaratórios. Todavia, ao enfrentar o ponto, o colegiado concluiu que a pretensão da União encontrava óbice na preclusão lógica, por ter sido a própria AGU - Advocacia Geral da União quem requereu, em momento anterior, a atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos autos. Assim, entendeu-se que a adoção de conduta processual contraditória inviabilizaria o acolhimento da tese sustentada, em observância ao princípio da boa-fé processual. Em razão disso, os embargos de declaração foram acolhidos apenas para sanar a omissão, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios de erro de fato, contradição e violação a dispositivos legais, sob o argumento de que o acórdão teria se fundado em premissa equivocada ao atribuir à União requerimento de citação em seu próprio nome, bem como que seria indevido o reconhecimento da preclusão lógica, além de sustentar a necessidade de prequestionamento.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante à alegação de erro de fato, observa-se que o acórdão embargado apreciou expressamente os elementos constantes dos autos e, a partir de sua valoração, concluiu que:

“O exame dos autos revela que foi a própria União que requereu ‘a expedição de novo mandado de citação para a União em nome da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional’”.

O julgado embargado apresentou, inclusive, o seguinte print da petição da AGU - Advocacia Geral da União, na qual se requer "a expedição de novo mandado de citação para a União em nome da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional":

O julgado embargado demonstrou, ainda, que a União, ao se manifestar sobre tal requerimento, contra ele não se opôs, conforme se infere da seguinte cota:

Portanto, a decisão embargada, apreciando os elementos residentes nos autos, concluiu que foi a própria AGU, logo a União, que requereu que a sua representação nestes autos fosse atribuída à PGFN.

Tal conclusão decorre de atividade típica de apreciação judicial dos elementos residentes nos autos, não se confundindo com erro de fato passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração. Com efeito, a discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo julgado não autoriza a rediscussão da matéria sob o rótulo de erro de fato, devendo ser suscitado em via própria.

Ou seja, conforme se depreende dos elementos considerados no próprio acórdão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quando instada a se manifestar nos autos, não se insurgiu, naquele momento, contra o pedido de citação formulado, circunstância que reforça a conclusão quanto à configuração da preclusão lógica, sem que tal aspecto tenha sido efetivamente infirmado nos presentes aclaratórios.

No que se refere à preclusão lógica, o acórdão foi igualmente expresso ao consignar que foi a própria AGU - Advocacia Geral da União que requereu que a sua representação nestes autos fosse atribuída à PGFN, daí porque concluiu que "a pretensão (...) encontra óbice intransponível na preclusão lógica.”

Dessa forma, a conclusão adotada está em consonância com o princípio da boa-fé processual, que veda a adoção de comportamentos contraditórios no curso da demanda.

No tocante à alegada contradição, não se verifica a existência de proposições inconciliáveis no julgado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação coerente e harmônica, tendo reconhecido a omissão inicialmente existente e, ao supri-la, mantido a conclusão anteriormente adotada, o que não configura vício, mas técnica decisória adequada.

Não procede a alegação de obscuridade, pois a decisão recorrida permite a exata compreensão do que foi decidido.

Quanto à alegação de violação a dispositivos legais, cumpre ressaltar que o reconhecimento da preclusão lógica afasta, por si só, a pertinência das teses jurídicas suscitadas pela embargante, não havendo falar em omissão pelo simples fato de o julgado não ter acolhido a interpretação por ela defendida.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão da 7a Turma do TRF da 3a Região que, em execução de sentença originalmente ajuizada contra o INSS, reconheceu a legitimidade passiva da União e a ocorrência de preclusão lógica quanto à discussão sobre sua representação judicial, afastando alegações de ilegitimidade e incompetência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A embargante sustenta erro de fato, contradição, violação legal e requer efeitos infringentes para reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de fato, contradição, obscuridade ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é possível afastar a preclusão lógica reconhecida quanto à legitimidade passiva da União e sua representação judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscussão do mérito da decisão.

A alegação de erro de fato não se configura, pois o acórdão embargado resulta de valoração judicial dos elementos dos autos, sendo incabível sua revisão pela via estreita dos aclaratórios.

A discordância da parte quanto à interpretação adotada não caracteriza vício sanável, devendo ser veiculada por recurso próprio.

A preclusão lógica se configura quando a parte adota comportamento processual incompatível com tese posterior, em observância ao princípio da boa-fé processual.

A própria atuação anterior da União, ao requerer providências relativas à sua representação, impede a posterior alegação irregularidade.

Não há contradição ou obscuridade, pois o acórdão apresenta fundamentação coerente e suficiente para compreensão da controvérsia.

Os embargos não comportam efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não dispensa a presença dos pressupostos legais dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A preclusão lógica impede a parte de adotar comportamento processual contraditório em violação à boa-fé. 3. A valoração das provas pelo julgador não configura erro de fato sanável por embargos de declaração. 4. A ausência de vícios no julgado afasta a concessão de efeitos infringentes aos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão